Tribunal: TJDFT
Processo: 0731726-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731726-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILA ANIMADA BRINQUEDOTECA LTDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de tutela de urgência interposto por VILA ANIMADA BRINQUEDOTECA LTDA, em face de decisão do Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação da Ação Civil Pública, Pje n. 0712592-72.2024.8.07.0018. A decisão agravada foi proferida com o seguinte teor (ID. 202715382 na origem): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de ação civil pública ajuizada por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face de A FLORESTA ESPACO INFANTIL LTDA, VILA ANIMADA BRINQUEDOTECA LTDA, ESTACAO INFANTIL LTDA, A FLORESTA ESPACO INFANTIL LTDA, FERREIRA E SELOS ENTRETENIMENTO INFANTIL LTDA – ME. Alega o autor que as brinquedotecas ora requeridas, localizadas em Shoppings Centers de Brasília, não oferecem 50% no valor do ingresso às crianças comprovadamente com deficiência, mesmo após a expedição e entrega da Recomendação no 07/2023. Requereu a concessão da tutela de urgência para determinar que as requeridas adotem as medidas necessárias para concederem 50% de desconto na cobrança dos ingressos em suas atividades de lazer às crianças com deficiência, nos termos da Lei distrital no 6.637/2020. DECIDO. A tutela inicial de urgência depende da presença dos requisitos descrito no art. 300 do CPC, a saber a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, a probabilidade do direito invocado emerge dos autos, uma vez que o benefício da meia entrada é direito assegurado às crianças com deficiência nos termos tanto da Lei Federal n° 12.933/2013, quanto da Lei Distrital no 6.637/2020. No que concerne ao perigo de dano, este também se faz presente, pois, em tempos atuais, as ações afirmativas visam garantir não só o acesso a determinados segmentos da sociedade às diversas atividades e eventos culturais e de lazer, mas também sua representatividade. Por fim, não há irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada. Assim, no caso, antevejo a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar às requeridas que, no prazo de 15 (quinze) dias, PASSEM A CONCEDER O DESCONTO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) NA COBRANÇA DOS INGRESSOS EM SUAS ATIVIDADES DE LAZER, CONSOANTE DETERMINA A LEI DISTRITAL No 6.637, DE 20 DE JULHO DE 2020 (ART. 101, § 3o), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Intimem-se e cite-se o(a) requerido(a) para cumprir a liminar e apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO/OFÍCIO, o qual deverá ser cumprido nos endereços das requeridas, quais sejam: A FLORESTA ESPAÇO INFANTIL LTDA., “MUNDO DA LUA”, sito na SHC AOS Entre quadras 2/8 lote 5 – Octogonal Sul, Brasília /DF, 70660-090 E-mail: sac@terracoshopping.com.br; VILA ANIMADA BRINQUEDOTECA LTDA., “VILA ANIMADA”, sito na SHIN CA 4, Shopping Iguatemi, Piso Térreo – Lago Norte E-mail: vilanimadadf@hotmail.com; ESTACÃO INFANTIL LTDA., “ESTAÇÃO DA CRIANÇA”, sito na SCN Quadra 05, Brasília Shopping, Bloco A, 1o Piso – Asa Norte E-mail: estacaodacrianca@solar.com.br; A FLORESTA ESPAÇO INFANTIL LTDA., “A FLORESTA”, pessoa jurídica de direito privado, sito no Setor Terminal Norte, Conj. J, Boulevard Shopping, 1o Piso – Asa Norte, Brasília – DF, 70770-100 E-mail: ouvidoria@boulevardbrasilia.com.br; e FERREIRA E SELOS ENTRETENIMENTO INFANTIL LTDA., “PARK CLUB”, pessoa jurídica de direito privado, sito na SAI/SO Área 6580, Park Shopping, 2o Piso, loja 214 A2 Brasília – DF, CEP: 71219- 900 E-mail: sac@parkshopping.com.br. A agravante alega, em suas razões recursais (ID. 62343512) em resumo: i) que o MPDFT recomendou às brinquedotecas a concessão do desconto de 50% no valor do ingresso às crianças comprovadamente com deficiência, nos termos do previsto na Lei Distrital n. 6.637/2020 (art. 101, §3o) e Lei Federal n° 12.933/2013; ii) que, a classificação de atividade principal de lazer, atribuída às brinquedotecas é errônea; iii) que as brinquedotecas não possuem uma Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) específica e que, por isso, deve-se levar em conta outros fatores; iv) que as brinquedotecas possuem um “viés pedagógico”, e que seriam similares às atividades exercidas em escolas e creches; v) que as brinquedotecas, como a agravante, se diferem das brinquedotecas que estão presentes nos mais diversos espaços, como em hospitais, associações de moradores, condomínios, universidades, restaurantes, entre outros e, por isso, não funcionam como mero espaço destinado ao lazer; vi) que as brinquedotecas contam com funcionários especializados para cuidar das crianças, sendo delas a responsabilidade integral de cuidado; vii) que as brinquedotecas já adotam monitores exclusivos responsáveis pelos cuidado de crianças com deficiência, de modo que a sua interação social com os demais e o seu aprendizado respeita as suas necessidades e limitações; viii) que a aplicação da Lei Distrital n. 6.637/2020 às brinquedotecas especializadas carece de razoabilidade, pois já empregam um valor a mais dentro do estabelecimento para atender esse público e já dispõem de medidas para assegurar o acesso de PCDs; ix) que a lei não especifica as atividades entendidas como “lazer”, e que, por este motivo, deve ser feita uma interpretação restritiva do texto legal, já que impõe ônus financeiro a atividade econômica. Sustenta que, apesar de não possuir classificação específica, as atividades econômicas desempenhadas pelas brinquedotecas mostram-se como atividades educacionais. Defende que a promulgação da Lei n. 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica) garantiu a proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica e disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador, e que a aplicação da Lei distrital, nos moldes pretendidos pelo MPDFT, a serem aplicados às brinquedotecas, seria inconstitucional, pois afronta aos princípios da precedência da fonte de custeio e da não intervenção estatal, bem como a violação da livre iniciativa (arts. 1o, inciso IV e 170 da CF/88). Afirma que o espírito da Lei distrital prevê a aplicação de desconto de 50% (cinquenta por cento) no valor do ingresso para as atividades culturais, desportivas e de lazer atinentes aos programas do Distrito Federal, e a fundamentação constante da recomendação emanada pelo MPDFT se distancia da melhor interpretação dada ao dispositivo normativo do §3o, do art. 101, da Lei Distrital n. 6.637/2020, e que a lei nada menciona sobre a vinculação a estabelecimentos particulares. Suscita estarem presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência de modo a suspender a decisão agravada, pois o perigo da demora estaria no fato de se ter estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte agravante adote as medidas decorrentes da decisão agravada e passe a adotar o desconto de 50% para crianças com deficiência, enquanto que a probabilidade direito estaria evidenciada pela ausência de previsão legal a estabelecer o desconto em questão a estabelecimentos privados. No mérito, pede seja “o presente Agravo de Instrumento conhecido e provido, a fim de reformar a decisão por este instrumento atacada, que concedeu a tutela de urgência, por não restar comprovada que a previsão para aplicação do desconto previsto no art. 101, §3o, da Lei Distrital n. 6.637/2020, também se aplica aos estabelecimentos privados, de modo que a manutenção da concessão do desconto pela Agravante resulta na transferência de deveres do poder público ao particular, sem qualquer compensação financeira, em violação aos arts. 1o, IV, 170 e seguintes da Constituição Federal.”. Preparo recolhido (ID. 62343516). É o relato do necessário. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso, em que pesem as razões da agravante, não se vislumbra, nesse momento processual, a probabilidade do direito defendido pela agravante. A questão controvertida diz respeito ao custeio de meia-entrada a crianças com deficiência a serem aplicados às brinquedotecas. A agravante defende que a Lei Federal n° 12.933/2013 e a Lei Distrital no 6.637/2020 ofendem o princípio da livre iniciativa, previsto no art. 170 da CF, uma vez que a empresa é obrigada a suportar o ônus gerado pelo benefício da meia entrada sem qualquer contraprestação ou estímulo/incentivo a essa atividade privada. Porém, em um juízo de ponderação entre o direito ao acesso ao lazer - principalmente de consumidores hipervulneráveis, como as crianças e adolescentes com deficiência - e à livre iniciativa, por certo, que o primeiro deve prevalecer. Destaca-se que a própria Constituição prevê a defesa do consumidor como um dos princípios norteadores da ordem econômica. Ademais, embora nem o TJDFT e nem o STF tenham analisado a (in) constitucionalidade das leis discutidas nos presentes autos, no julgamento da ADI 1950, o e. STF reconheceu a constitucionalidade de lei do Estado de São Paulo que assegurava meia entrada a estudantes. Veja-se: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.844/92, DO ESTADO DE SÃO PAULO. MEIA ENTRADA ASSEGURADA AOS ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. INGRESSO EM CASAS DE DIVERSÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER. COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE A UNIÃO, ESTADOS-MEMBROS E O DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO ECONÔMICO. CONSTITUCIONALIDADE. LIVRE INICIATIVA E ORDEM ECONÔMICA. MERCADO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA. ARTIGOS 1o, 3o, 170, 205, 208, 215 e 217, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. É certo que a ordem econômica na Constituição de 1.988 define opção por um sistema no qual joga um papel primordial a livre iniciativa. Essa circunstância não legitima, no entanto, a assertiva de que o Estado só intervirá na economia em situações excepcionais. 2. Mais do que simples instrumento de governo, a nossa Constituição enuncia diretrizes, programas e fins a serem realizados pelo Estado e pela sociedade. Postula um plano de ação global normativo para o Estado e para a sociedade, informado pelos preceitos veiculados pelos seus artigos 1o, 3o e 170. 3. A livre iniciativa é expressão de liberdade titulada não apenas pela empresa, mas também pelo trabalho. Por isso a Constituição, ao contemplá-la, cogita também da iniciativa do Estado; não a privilegia, portanto, como bem pertinente apenas à empresa. 4. Se de um lado a Constituição assegura a livre iniciativa, de outro determina ao Estado a adoção de todas as providências tendentes a garantir o efetivo exercício do direito à educação, à cultura e ao desporto [artigos 23, inciso V, 205, 208, 215 e 217 § 3o, da Constituição]. Na composição entre esses princípios e regras há de ser preservado o interesse da coletividade, interesse público primário. 5. O direito ao acesso à cultura, ao esporte e ao lazer, são meios de complementar a formação dos estudantes. 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.( ADI 1950, Relator (a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2005, DJ 02-06-2006 PP-00004 EMENT VOL-02235-01 PP-00052 LEXSTF v. 28, n. 331, 2006, p. 56-72 RT v. 95, n. 852, 2006, p. 146-153) A questão sobre a constitucionalidade de lei estadual que instituiu a meia-entrada em benefício de determinado grupo também foi analisada pelo e. STF no julgamento da ADI no 3512, proposta em face da Lei no 7.735/2004 do Estado do Espírito Santo, a qual foi julgada improcedente: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.737/2004, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. GARANTIA DE MEIA ENTRADA AOS DOADORES REGULARES DE SANGUE. ACESSO A LOCAIS PÚBLICOS DE CULTURA ESPORTE E LAZER. COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE A UNIÃO, ESTADOS-MEMBROS E O DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO ECONÔMICO. CONTROLE DAS DOAÇÕES DE SANGUE E COMPROVANTE DA REGULARIDADE. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. CONSTITUCIONALIDADE. LIVRE INICIATIVA E ORDEM ECONÔMICA. MERCADO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA. ARTIGOS 1o, 3o, 170 E 199, § 4o DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. É certo que a ordem econômica na Constituição de 1.988 define opção por um sistema no qual joga um papel primordial à livre iniciativa. Essa circunstância não legitima, no entanto, a assertiva de que o Estado só intervirá na economia em situações excepcionais. Muito ao contrário. 2. Mais do que simples instrumento de governo, a nossa Constituição enuncia diretrizes, programas e fins a serem realizados pelo Estado e pela sociedade. Postula um plano de ação global normativo para o Estado e para a sociedade, informado pelos preceitos veiculados pelos seus artigos 1o, 3o e 170. 3. A livre iniciativa é expressão de liberdade titulada não apenas pela empresa, mas também pelo trabalho. Por isso a Constituição, ao contemplá-la, cogita também da"iniciativa do Estado"; não a privilegia, portanto, como bem pertinente apenas à empresa. 4. A Constituição do Brasil em seu artigo 199, § 4o, veda todo tipo de comercialização de sangue, entretanto estabelece que a lei infraconstitucional disporá sobre as condições e requisitos que facilitem a coleta de sangue. 5. O ato normativo estadual não determina recompensa financeira à doação ou estimula a comercialização de sangue. 6. Na composição entre o princípio da livre iniciativa e o direito à vida há de ser preservado o interesse da coletividade, interesse público primário. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. (STF, ADI 3512, Relator Min. Eros Grau, julgamento em 15/02/2016, publicação em 23/06/2006) Registre-se que, se de um lado a CF/88 assegurou o livre exercício da atividade econômica, de outro lado também estabeleceu princípios que devem ser observados para que essa liberdade não seja absoluta e dissociada do objetivo maior que é assegurar a todos existência digna, especialmente daqueles mais vulneráveis. Especificamente em relação à alegação de que a parte agravante não estaria incluída no conceito de “evento”, já que tem funcionamento rotineiro estabelecido, de forma fixa e permanente, o Decreto n. 8.537, de 5 de outubro de 2015, que regulamenta a Lei Federal n. 12.933/12, em seu art. 2o, inciso VII, prevê que: [...] Art. 2o Para os efeitos deste Decreto, considera-se: [...] VII - eventos artístico-culturais e esportivos - exibições em cinemas, cineclubes e teatros, espetáculos musicais, de artes cênicas e circenses, eventos educativos, esportivos, de lazer e de entretenimento, promovidos por quaisquer entidades e realizados em estabelecimentos públicos ou particulares mediante cobrança de ingresso; Considerando que a norma federal foi omissa em relação ao período de fornecimento da atividade de lazer desempenhada pelo estabelecimento público ou particular (se transitória ou permanente), entendo que elas devem ser interpretadas extensivamente para beneficiar as pessoas com deficiência, em razão do previsto no art. 121 e parágrafo único da Lei Brasileira de Inclusão (Lei no 13.146/2015) que prevê que prevalecerá a norma mais benéfica à pessoa com deficiência. Essa premissa, inclusive, afasta a alegação de que a Lei distrital teria tratado em seu art. 101 e §§ apenas de Programas providos pelo Poder Público pois, em que pese a aparente falta de técnica legislativa, em seu §3o, prevê que: “Nas atividades culturais, desportivas e de lazer em que haja cobrança de ingresso, fica garantido o desconto de 50% no respectivo valor às pessoas comprovadamente com deficiência.” (grifei) Em relação à natureza das brinquedotecas, a questão não foi tratada de forma específica na decisão agravada, mas efetivamente a agravante exerce atividade ligada à recreação e lazer em seus registros cadastrais e, portanto, neste momento, não é possível aprofundar a discussão. Ante o exposto, ausentes os requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida, INDEFIRO a concessão de EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo de instrumento. Cientifique-se ao d. Juízo a quo, nos termos do art. 109, inciso I do Código de Processo Civil. Ficando dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões e juntar documentos, conforme disposto no art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital